Tribunal: TJMT
Processo: 1006677-17.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006677-17.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[2ª Vara cível de Primavera do Leste (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITANTE), JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, JULGOU O CONFLITO PROCEDENTE.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – PRECEDENTES - CONFLITO PROCEDENTE.

O juízo universal detém competência para dirimir as questões relacionadas, direta ou indiretamente, à expropriação do patrimônio do recuperando. Assim, compete ao juízo da recuperação judicial, ora Suscitante, somente a prática de atos constritivos e expropriatórios em face do patrimônio do Executado/Recuperando, de modo que a Ação Executiva deve continuar tramitando no Juízo comum, ora Suscitado.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 1006677-17.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT em face da Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT.

A Juíza Suscitada reconheceu a incompetência absoluta do Juízo de Porto Alegre do Norte e determinou a remessa dos autos da Ação de Execução Extrajudicial ajuizada pela empresa Raizen Combustíveis S.A. em face de Eloi Bruneta para a 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Fundamentou sua decisão no fato de que tramita pelo Juízo suscitante a Recuperação Judicial do Executado.

Ao suscitar o conflito negativo, a Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, alega que o processamento do feito executivo segue no juízo de origem para análise dos incidentes que podem dele surgir, como embargos e exceções. Assenta que somente as decisões acerca dos atos expropriatórios devem ser proferidas no juízo onde tramita o processo de recuperação judicial.

Em caráter provisório, designei a Juíza Suscitante para análise de eventual pedido urgente.

Embora oficiada, a Juíza Suscitada não apresentou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça não vislumbrou interesse público no feito, motivo pelo qual deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 12 de julho de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021